Tribunal: STF
Processo: Rcl 62618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de João Dourado/BA, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: presente a exigência constitucional de fundamentação concreta e específica, é inaceitável que os réus, que diga-se de passagem são a parte hipossuficiente do processo, passe pela instrução processual sem respeito à garantia fundamental do devido processo legal. [...] uma vez suscitada a preliminar de cerceamento de defesa por fatiamento probatório, haja vista não terem sido colacionado nos autos da ação penal os relatórios circunstanciados de extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, relatórios policiais, ERB’s etc, há violação ao quanto disposto na Súmula Vinculante nº. 14, do STF 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para anular o processo desde a fase de resposta à acusação, determinando-se o enfrentamento das questões prejudiciais e pedidos de produção de prova contidos na resposta à acusação, notadamente o de acesso aos dados telemáticos e relatórios policiais contendo cargas acusatórias que não foram juntadas aos autos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado (Doc. 73):



    Apura-se a prática do crime previsto no artigo arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do CP, devendo incidir a regra prevista no art. 2°, caput, § 2° da Lei 12.850/03, bem como art. 180 do Código Penal. Ainda com relação a Elias Barreto Medrado e Douglas Barreto Medrado, líderes da organização criminosa, ocorre a aplicação da agravante prevista no art. 2°, § 3°, da Lei 12.850/2013. 



    [...]



    Os réus Ivanilton Santos Do Carmo, Valéria Santos do Carmo, Eraldo dos Santos Pereira e Tailane de Lima Guerra protocolaram petição de ID 410465420, em 18 de setembro de 2023, impugnando a decisão retro de ID 409937506 haja vista que não analisou as teses de defesa e os pedidos de produção de prova contidos na resposta à acusação, a citar: 



    [...]



    2- Preliminar de cerceamento de defesa decorrente de dissimulação/fatiamento probatório quanto à disponibilização das mídias oriundas das interceptações telefônicas; 



    [...]



    Em 16 de outubro de 2023, foi proferida Decisão interlocutória de ID 415046566 por esta magistrada, fundamentando que as questões arguidas pela defesa se confundem em parte com o mérito da ação penal, e, por esta razão, devem ser melhores analisadas após instrução criminal. Não obstante, fundamentou e afastou expressamente as nulidades arguidas de: 



    [...]



    2- Cerceamento de defesa, haja vista que todo o material referente às interceptações fora sim disponibilizado, nos termos da certidão de id. 250058435, que indica o fornecimento da senha de acesso às mídias; 



    [...]



    Acerca do pedido de juntada do relatório contendo a metodologia utilizada à extração dos dados telemáticos, fundamentou que a alegação ventilada não é suficiente para nulificar a prova, tendo em vista que não há, efetivamente, qualquer indício de adulteração ou avarias no conteúdo do material probatório. 



    [...]



    Portanto, afastadas todas as hipóteses de nulidade arguidas pelos acusados, a Decisão de ID 415046566 determinou o prosseguimento do feito com o início da instrução criminal. 



    Atualmente, o processo aguarda realização das sessões de audiência de instrução e julgamento já designadas. 



    Respeitosamente, são as informações que entendo pertinentes para o momento. 



    Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor dos reclamantes tem amplo acesso aos documentos constantes da Ação Penal, assim como todo o material referente às interceptações, conforme destacado pelo Juízo de origem. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, rediscutir o indeferimento do requerimento de diligências. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente